Tribunal: TJDFT
Processo: 0747881-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747881-62.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE RODRIGUES CARDOSO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao DF para contrarrazões ao agravo de instrumento. Após, conclusos. I. Brasília, 03.08.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR